Tribunal: STF
Processo: RMS 33209
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.